Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-56.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a parte que não comprova hipossuficiência financeira, sobretudo quando titular de rendimentos e patrimônio incompatíveis com a benesse pleiteada.